Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754743-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO PACIENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA Em 22.12.24 foi impetrado o HC n. 0754571-68.2024.8.07.0000, em que se pedia a liberdade provisória do paciente. Indeferida a liminar no plantão judicial (ID 67572909), os impetrantes pediram fosse reconsiderada a decisão, alegando fatos novos – a vítima requereu a revogação das medidas protetivas (ID 67582512). O pedido de reconsideração foi indeferido. Feito novo pedido de reconsideração, foi deferido, para ordenar a imediata soltura do paciente. Com o presente habeas corpus, impetrado em 27.12.24, também se pretende, em liminar, a liberdade provisória do paciente, pelo mesmo fundamento do pedido de reconsideração feito no HC anterior -- a ofendida requereu a revogação das medidas protetivas. Não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a liminar, sobretudo porque essa foi deferida no HC impetrado anteriormente (0754571-68.2024.8.07.0000). Daí porque prejudicado o pedido de liminar. Requisitem-se informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES